Tribunal: TJDFT
Processo: 0714220-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714220-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS JOSE DA SILVA DIAS, ESPÓLIO DE JOSÉ DIAS DE SOUZA, ESPÓLIO DE NEUZA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: MARCIO BUENO DA SILVA DIAS AGRAVADO: MARCIO BUENO DA SILVA DIAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESPÓLIO DE JOSÉ DIAS DE SOUZA E ESPÓLIO DE NEUZA DA SILVA DIAS em face da Decisão proferida pela Primeira Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília, pretendendo a homologação dos cálculos apresentados ou envio dos autos à contadoria. Ocorre que nos autos originários, o feito já foi remetido à contadoria judicial para verificação das contas apresentadas, uma vez que os cálculos e documentos indicados pela parte se mostraram insuficientes para acolhimento. Deste modo, acarretou a perda superveniente do objeto do presente Agravo de Instrumento. A perda superveniente do objeto consiste na falta de interesse processual após o ajuizamento da demanda. Constata-se quando o provimento jurisdicional vindicado não mais se mostra útil à parte, seja pela satisfação da pretensão postulada ou porque o objeto almejado não mais subsiste. Assim, considerando que foi acolhida uma das pretensões da parte, não subsiste o interesse no provimento do Recuso. Além disso, o agravado foi nomeado como inventariante, de modo que representa os espólios agravantes, demostrando, também, a ausência de interesse recursal no prosseguimento do feito. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, em face da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, procedam com as rotinas de estilo. Desembargador Eustáquio de Castro Relator